Tribunal: STF
Processo: HC 135016
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. 3. Alegação de carência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar do paciente e excesso de prazo da custódia. 4. Supressão de instância: matéria não apreciada pelo STJ. 5. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. Precedentes. Writ não conhecido. 6. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.